Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-63.2024.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000560-63.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEITON ANTONIO MARINO - CPF: 880.314.891-49 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE AVALISTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AVALISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em embargos à execução de cédula de crédito bancário, na qual o embargante, avalista no título executivo, alega desconhecimento das implicações jurídicas de tal condição, excesso de execução e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se devem ser acolhidas as preliminares de impugnação à justiça gratuita e inovação recursal; (ii) se há excesso de execução no título executado; (iii) se existe abusividade nos encargos contratuais; (iv) se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica; e (v) se o desconhecimento alegado pelo avalista quanto às implicações jurídicas de sua condição afasta sua responsabilidade pelo débito.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento, pois a parte contrária não demonstrou fato modificativo apto a afastar a presunção legal de insuficiência financeira, considerando que o benefício pode ser revisto a qualquer tempo, nos termos do art. 99, §7º do CPC.

4. A alegação de inovação recursal quanto à abusividade de juros remuneratórios deve ser rejeitada em atenção à preclusão consumativa, evitando-se a supressão de instância, embora a matéria não tenha sido expressamente ventilada na petição inicial.

5. O alegado desconhecimento das implicações jurídicas da condição de avalista não exime o signatário das obrigações livremente assumidas, especialmente quando demonstrada sua capacidade cognitiva compatível com os atos praticados.

6. A alegação de excesso de execução não prospera quando o executado não cumpre o requisito legal de apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende correto, conforme exigência expressa do artigo 917, §4º, I, do Código de Processo Civil.

7. A taxa de juros remuneratórios de 0,85% ao mês encontra-se alinhada aos patamares médios praticados no mercado financeiro para operações semelhantes, não configurando abusividade que justifique intervenção judicial.

8. O indeferimento da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o próprio embargante reconhece em sua petição inicial ter atuado como avalista, além de a assinatura ter sido validada por meios eletrônicos com dados de autenticação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade do avalista é solidária e autônoma, não sendo elidida pelo alegado desconhecimento das implicações jurídicas de tal condição. 2. A cumulação de multa contratual com juros moratórios é lícita quando expressamente pactuada entre as partes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §7º, 917, §§3º e 4º; Lei 7.357/1985; Lei 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.061.530/RS; STJ - REsp 2104438/SC, T3, j. 23/09/2024; TJMT - 1000591-09.2022.8.11.0028, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01/10/2024; TJMT - 1006435-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEITON ANTONIO MARINO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT nos autos dos embargos à execução nº 1000560-63.2024.8.11.0110, oposto em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos com resolução do mérito, nos termos dos arts. 355, inciso I c/c 487, inc. I, todos do CPC. Bem como,
CONDENOU
a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Ademais, sendo a parte embargante beneficiária da justiça gratuita,
SUSPENDEU
a exigência dos consectários acima descritos com relação às despesas por ela devidas, consoante a inteligência do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado, em suas razões recursais
(ID 286308370)
, o apelante sustenta que: (a) houve excesso de execução e práticas abusivas pela cobrança de valores superiores aos devidos; (b) a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, devendo ser revista; (c) é indevida a cumulação de multa com juros moratórios, configurando penalidade excessiva; e (d) restou caracterizado cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica para verificação da assinatura aposta no contrato.

Nas contrarrazões
(ID 286308372)
, a apelada impugnou o pedido de gratuidade da justiça deferido ao apelante, bem como, arguiu
preliminar
de inovação recursal quanto à tese de abusividade dos juros remuneratórios.

Asseverou: inaplicabilidade do CDC face a natureza associativa; autonomia da vontade das partes com ausência de onerosidade excessiva; liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo (Lei 10.931/2004). Ressaltou que a taxa de juros (0,85% a.m.) está dentro da média do mercado, sendo legal a cumulação de multa com juros de mora, bem como, a desnecessidade da produção de prova pericial grafotécnica por não demandar conhecimento técnico especial. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Embora fundada apenas em simples declaração de hipossuficiência
(ID. 286307939; ID. 286307940)
, não houve comprovação de fato modificativo apresentado pela parte embargada, apta a afastar presunção legal de insuficiência financeira deferida pelo juízo
a quo.

Outrossim, como a questão a qualquer tempo pode ser revista
(art. 99, §7º, CPC)
, não merece acolhida tal impugnação. Nesse sentido, segue ementa abaixo:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO
– PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – RECURSO NÃO PROVIDO.
O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.
[...] (TJMT - 1000591-09.2022.8.11.0028, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: 03/10/2024)
(Destaquei)

Rejeito
a preliminar de impugnação de Justiça Gratuita.

VOTO - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - INOVAÇÃO RECURSAL

Realmente assiste razão à apelada quanto à alegação de inovação em relação a
tese de abusividade dos juros remuneratórios
, contudo, em atenção à
preclusão consumativa,
que se aplica às questões já decididas no processo, incluindo aquelas de ordem pública,
se uma questão não foi levantada na primeira instância, sua análise pelo tribunal em grau recursal configuraria uma supressão de instância, o que também é vedado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RESIDENCIAL – BEM DE FAMÍLIA – QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, bem como a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância
. Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

(TJMT - 1006435-53.2024.8.11.0000, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/07/2024, Data de Publicação: 11/07/2024)
(Destaquei)

Rejeito
a preliminar de Inovação Recursal.

VOTO MÉRITO

A controvérsia recursal gira em torno da validade de cédula de crédito bancário emitida em favor da Cooperativa apelada, na qual o apelante figura como avalista. Em síntese, o apelante sustenta haver excesso de execução, abusividade nos juros remuneratórios, ilegalidade na cumulação de multa com juros de mora e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica.

O ápice da divergência reside na alegação do apelante de que desconhecia as implicações jurídicas de ser avalista, bem como na suposta existência de desequilíbrio entre as partes contratantes, o que justificaria a intervenção judicial para revisão das cláusulas pactuadas.

De outro lado, a instituição financeira apelada, por sua vez, defende a legalidade integral do título executivo e a inexistência de qualquer vício de consentimento ou abusividade contratual.

Pois bem.

A apelante reconhece que atuou como
avalista sem compreender as implicações
,
o que não tem o condão de elidir as obrigações livremente assumidas
, sobretudo por se tratar de profissional que demonstra compreensão cognitiva, deduzível face às ocupações laborais conforme Carteira de Trabalho: 1) Motorista de Ônibus Rodoviário b) Marceneiro
(ID. 286307940).

Dessa forma, sendo o AVAL, é um instituto do direito cambiário, regulado pela Lei nº 7.357/1985, que trata das letras de câmbio e notas promissórias, aplicável à Cédula de Crédito Bancário,
nos termos da Lei 10.931/2004
,
responde o apelante garantida da mesma forma que o devedor principal.

Ou seja, obrigação do avalista é solidária e autônoma -
ID. 286308364 -sub-rogando-se nos direitos do credor para reembolso, caso encontre o devedor principal.

Ademais, no que tange, ao Excesso de Execução, tal alegação restou devidamente afastada pela sentença recorrida, uma vez que o
executado/apelante

não apresentou demonstrativo do valor tido por devido, requisito inafastável pelo art. 917, §4º, I do CPC
.

Não se verificando
abusividade
apta a ensejar a
revisão excepcional de juros remuneratórios
incidentes no percentual de
0,85% a.m.

(10,816471% a.a.) - ID. 286308364 / pág. 4 -
nos termos da jurisprudência do
STJ (REsp 1.061.530/RS)
. A taxa praticada está alinhada aos patamares médios vigentes no mercado financeiro para essa modalidade de operação.

Dessa forma, a cumulação da multa contratual de 2% com os juros moratórios encontra amparo na jurisprudência, não havendo vedação legal desde que pactuados entre as partes, não carecendo de ser
relativizado (PACTA SUN SERVAND).

Acerca da Prova Pericial e alegado Cerceamento de Defesa, temos que o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento, pois além da assinatura ter sido validada por meios eletrônicos com dados de autenticação, não demandando conhecimento técnico específico,
mas sobretudo, como bem aferido pela MM juiz de origem, o próprio apelante em sua petição de embargos, nos tópico “Dos Fatos”, confirma ter sido avalista, asseverando mais à frente, ‘jamais ter se negado a pagar’
(ID. 286307937- págs. 5-6).

Apesar de todo contexto fático, bem como, de direito pleno que assiste a apelada, infelizmente, observa-se possível insolvência do apelante, que qualificou de
"delicada" sua situação financeira e revelou insucesso em localizar a devedora principal para composição amigável
, de qualquer forma,
se torna responsável pela obrigação de pagamento.

Nesse sentido, convém lembrar que
“A responsabilidade do avalista não pode ser superior ao exigido do avalizado. Inteligência do artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra e do artigo 899, caput, do Código Civil.”
(STJ - REsp 2104438 / SC, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Data de Publicação: 26/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Condeno
o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, §11 do CPC)
, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade deferida
(art. 98, §3º do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025